Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. TEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DILAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. Conforme claramente expresso no art. 914, §1o, do CPC, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes.
3. O equivocado protocolo pelo executado dos embargos à execução sem atenção ao comando legal específico para a hipótese configura erro grosseiro oriundo de violação a texto expresso de lei, de forma a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ante a inexistência de qualquer dúvida objetiva.
4. À luz do entendimento do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.
5. Evidenciada a impossibilidade de concessão de novo prazo para a distribuição dos embargos à execução que foram indevidamente opostos mediante mera petição nos autos da execução, intempestivo se tornam os presentes embargos à execução, ajuizados por dependência, sem observância do prazo estabelecido no art. 915 do CPC.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.